Tribunal: TJDFT
Processo: 0701534-72.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701534-72.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CALINE HELENA LEAL DO LAGO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se, na origem, de ação proposta com a finalidade de anular auto de infração lavrado por recusa à realização do teste do etilômetro. O Juízo de origem julgou improcedente o pedido autoral (ID 66651547). A parte autora, representada por advogado, apresentou petição manifestando interesse em recorrer e requerendo a remessa do feito às Turmas Recursais, "uma vez que irá realizar as razões do recurso no 2° grau" (ID 66651549). A pretensão, no entanto, não merece prosperar, pois, em se tratando de processo de natureza cível, as razões recursais devem ser apresentadas em concomitância com a interposição do recurso. Nesse sentido, o artigo 42, caput, da Lei 9.099/95: "O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente." (g.n.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20/2021). Por conseguinte, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Enunciado n. 122, FONAJE). Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, devolvam-se os autos à origem. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.